Tribunal: TJSP
Processo: 1082888-10.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO (EX NUNC). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Secretaria

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO (EX NUNC). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, referente à imposição de multa administrativa e inscrição em CADIN. A recorrente alegou violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com pretensão de anulação do ato administrativo. Contudo, a apelação foi interposta sem o recolhimento do preparo e sem pedido de gratuidade no ato da interposição. Intimada para sanar a irregularidade, a apelante formulou, apenas pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de gratuidade da justiça formulado após a interposição do recurso pode retroagir para afastar a deserção decorrente da ausência de preparo no momento próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, caput, do CPC impõe à parte recorrente o dever de comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo recursal, requisito indispensável à admissibilidade do recurso.
4. A gratuidade da justiça, ainda que concedida posteriormente, possui efeitos ex nunc e se projeta apenas para atos processuais futuros, sem retroagir para afastar a deserção já configurada.
5. A ausência de preparo no momento oportuno, sem justificativa de justa causa e sem recolhimento após intimação, atrai a incidência do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc e não retroage para afastar a deserção decorrente da falta de preparo recursal.
O recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato da interposição.
O pedido de gratuidade formulado após a intimação para regularização do preparo não impede o reconhecimento da deserção.